Tribunal: TJBA
Processo: 8010659-09.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010659-09.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MARCIO SOARES LOPES registrado(a) civilmente como MARCIO SOARES LOPES e outros (2) Advogado(s): FERNANDO MARQUES DOS SANTOS, GUSTAVO DE MACEDO CAVALCANTI IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENTO SÉ - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AMEAÇAS DE MORTE PROFERIDAS CONTRA A VÍTIMA APÓS O FATO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de importunação sexual, cuja prisão foi convertida em preventiva. A Defesa alega a ausência de fundamentação idônea para a custódia, sustentando que a decisão se baseou na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar o periculum libertatis de forma concreta e contemporânea, e que não considerou a suficiência de medidas cautelares alternativas, em face das condições pessoais favoráveis do Paciente. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, especialmente no que se refere à periculosidade concreta do agente e ao risco de reiteração delitiva, considerando o modus operandi do crime e as ameaças de morte proferidas contra a vítima após o ocorrido. III. Razões de decidir 3. A existência do crime e os indícios de autoria (fumus comissi delicti) estão suficientemente demonstrados pelos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, em especial pelas declarações da vítima. 4. A necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) não se baseia na gravidade abstrata do tipo penal, mas em elementos concretos que revelam a periculosidade acentuada do Paciente. O modus operandi, caracterizado por uma abordagem sorrateira e pelo uso de força física para subjugar a vítima em frente à sua residência, já indica ousadia e desrespeito à liberdade alheia. 5. O risco se torna ainda mais evidente e atual com a informação, prestada pela autoridade judicial, de que o Paciente, após o ato, proferiu ameaças de morte contra a vítima, afirmando que a agrediria com "facadas" e "tiros" caso ela relatasse o crime. Tal conduta demonstra total desprezo pela autoridade estatal e uma clara disposição para cometer novos e mais graves delitos, a fim de assegurar sua impunidade, o que configura um risco concreto e iminente de reiteração delitiva e um grave perigo à integridade física e psicológica da ofendida. 6. Diante desse cenário de intimidação e periculosidade, as condições pessoais favoráveis do Paciente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar. Da mesma forma, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas para neutralizar o risco demonstrado. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva para garantia da ordem pública é legítima quando, além da gravidade concreta do modus operandi do delito, o agente profere ameaças de morte contra a vítima após o fato, evidenciando acentuada periculosidade e um risco real de reiteração criminosa. 2. A existência de ameaças posteriores ao crime, com o intuito de coagir a vítima e assegurar a impunidade, reforça a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão." Dispositivos relevantes citados: Art. 215-A do Código Penal; Arts. 310, 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8010659-09.2026.8.05.0000, em que figuram como Impetrantes os advogados Gustavo de Macedo Cavalcanti e Fernando Marques dos Santos, como Paciente Marcio Soares Lopes, e como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Sento Sé/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora.